Tribunal: TJDFT
Processo: 0729295-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE SUA CONDIÇÃO DE SÓCIO E DE SUA RESPONSABILIDADE. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. O simples inadimplemento, por si só, não instala a evidência do cometimento de infração legal, de conformidade com o disposto na norma esculpida no artigo 135, inciso III, do CTN. Deve existir prova de que o sócio tenha exercitado a administração da pessoa jurídica praticando o seu labor com excesso de poderes, infringência à previsão legal, ferimento ao contrato social ou aos seus estatutos.
2. O Tema no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”, a depender da demonstração de conduta abusiva do sócio, com fundamento na legislação civil.
3. A Súmula 435 do STJ, vai dizer que: “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
4. Não há se falar em redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios, ainda que subsistindo débitos tributários não adimplidos, se ausente a comprovação do encerramento irregular de suas atividades.
5. A fim se reconhecer a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, se faz necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo e em cujo bojo seja atestada, além de sua condição de sócio, também, a sua responsabilidade.
6. Agravo CONHECIDO E DESPROVIDO.